Tribunal: TJMT
Processo: 0009687-39.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009687-39.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO CARNEIRO JUNIOR - CPF: 488.044.010-87 (APELADO), ELISA ORTIZ CARNEIRO - CPF: 014.087.270-13 (ADVOGADO), PAULO CEZAR LUCION - CPF: 607.481.509-78 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - CPF: 455.765.809-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), FABIO OLIMPIO FERRONATO CARNEIRO - CPF: 647.779.950-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO DE HERDEIRO – NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E DE PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO
DE CUJUS
– EVIDENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO APELANTE/EXEQUENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se não foi realizado o inventário nem a consequente partilha dos bens do executado (
de cujus
), é evidente a ilegitimidade passiva do herdeiro habilitado pelo credor na Ação de Execução. E a extinção do feito sob esse fundamento impõe a atribuição do ônus da sucumbência ao exequente por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução extintos com amparo no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade do apelado para figurar no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001246-21.2006.8.11.0040.

O
apelante pede o provimento do Recurso para declarar a nulidade da sentença,
“pois resta claro que a Magistrada a quo julgou o feito de modo alheio à realidade existente nos autos e à lide estabelecida entres as partes litigantes, pois se revela CONFUSA e INCONGRUENTE, uma vez que fundamentou a extinção dos “Embargos à Execução”, sem resolução do mérito, pela ilegitimidade passiva do Embargante/Apelado para figurar na “Ação de Execução” (porém este nunca figurou como Executado, pois foi habilitado como possível HERDEIRO e/ou SUCESSOR), devendo ser cassada a r. Sentença a quo, com o consequente retorno dos autos à origem, a fim de que outra sentença seja proferida, com observância dos limites impostos pela lei, bem assim com expressa motivação contida dos Embargos à Execução, devendo o Embargante/Apelado ser condenado ao pagamento das custas recursais”
.

Subsidiariamente requer a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID. 201030167.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelante propôs contra Fabio Olimpio Ferronato Carneiro a Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0001246-21.2006.8.11.0040, em tramitação na 3a Vara Cível de Sorriso (MT), visando o recebimento de R$124.355,04 referentes aos cheques n. 481435 e 481437.

Após a notícia do falecimento do executado (fls. 182 a 184),
o Juízo de origem determinou a suspensão da Execução e a habilitação dos herdeiros (fls. 210 a 214). Com isso, o exequente, ora apelante, requereu expressamente a habilitação do apelado, irmão do
de cujus
, para o prosseguimento da lide (fls. 217), o que foi deferido. Devidamente citado, opôs Embargos à Execução (fls. 263 a 265) em que argumenta, em suma, sua ilegitimidade passiva e que
“figuraria como herdeiro colateral no inventário e portanto estaria no quarto lugar da ordem na sucessão hereditária”
.

Os mencionados Embargos foram extintos sem resolução do mérito, sob a justificativa de ilegitimidade passiva do ora apelado na Ação de Execução.

Ele foi indicado para o polo passivo da demanda na condição de herdeiro. No entanto, como não foi realizada a partilha, não responde por nenhum débito do
de cujus
.

Além disso, o Espólio será representado em Juízo, ativa ou passivamente, pelo seu inventariante, nos termos dos artigos 75, VII, e 796, ambos do CPC.

Logo, é evidente a ilegitimidade
ad causam
do apelado.

Assim, por força do princípio da causalidade, o apelante, que o incluiu indevidamente na lide, arcará com os honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA (CÉDULA DE CRÉDITO RURAL) – AJUIZAMENTO CONTRA O ESPÓLIO – DIRECIONAMENTO CONTRA TERCEIRO NÃO HERDEIRO – INVIABILIDADE – NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
RECURSO PROVIDO
.

“O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus - assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas as ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse”. (REsp 1424475/MT).

O Espólio será representado em juízo, ativa ou passivamente, pelo seu inventariante, e caso o autor não observe essa providência, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 75, VII, c/c art. 76, VII, ambos do CPC)
”.

(TJMT, N.U 0014349-86.2018.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 3-2-2022).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – INÉPCIA RECURSAL – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS – OBSERVÂNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
FALECIMENTO DO EXECUTADO – HABILITAÇÃO PELOS HERDEIROS – NÃO INSTAURAÇÃO DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE BENS PARTILHADOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RECONHECIMENTO MANTIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE ATRIBUÍVEL AO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há inépcia recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Com o falecimento do executado, os herdeiros só são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda (Execução de Sentença) se receberam bens oriundos da partilha, respondendo cada um com seu quinhão. Caso contrário, não têm legitimidade passiva ad causam e, extinto o feito com base nesse motivo, os ônus sucumbenciais ficam a cargo de quem deu causa à inserção da parte ilegítima na demanda, no caso, o exequente, sob pena de violação ao princípio da causalidade
”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0001726-16.1994.8.11.0041, julgamento em 3-2-2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024